Tribunal: STF
Processo: Rcl 91429
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADC N. 16. RE N. 760.931 (TEMA N. 246). SÚMULA VINCULANTE N. 10. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM DESFAVOR DO ENTE PÚBLICO. PROCEDÊNCIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.

Trata-se de Reclamação, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo n. 12357-69.2017.5.15.0132, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADC n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral).

A decisão reclamada condenou subsidiariamente o ente público ao pagamento de verbas trabalhistas de trabalhador terceirizado.

O reclamante afirma que “o órgão reclamado, ao responsabilizar o Município por culpa in vigilando sob o fundamento de que a fiscalização das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço foi insuficiente e com fundamento na inversão do ônus da prova, incorreu na figura da responsabilização automática de ente público sem caracterização de culpa, uma vez que não houve a comprovação real de um comportamento negligente da entidade pública em relação ao contrato de terceirização e, consequentemente, aos terceirizados” (fl. 6, e-doc. 1).   

Sustenta que esta Corte, nos precedentes invocados, reconheceu que só cabe condenação subsidiária do ente público se houver prova de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, sendo vedada a transferência automática da responsabilidade.

Por fim, requer, liminarmente a suspensão do processo originário e no mérito, pugna pela procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante.

É o relatório. Decido.

A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral).

No julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei n. 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão:
 
“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC n. 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).”

A tese firmada no Tema n. 246 da Repercussao Geral dispõe que:

O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

No julgamento dos referidos precedentes, esta Suprema Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.

A responsabilidade subsidiária da Administração Pública sem comprovação cabal de conduta culposa acaba por violar o que decidiu este Supremo Tribunal, uma vez que a afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa são insuficientes para a responsabilização do ente. 

A responsabilidade subsidiária do ente público foi reconhecida nos seguintes termos (e-doc. 6):

Impõe-se considerar que ao firmar convênio com o primeiro reclamado, o Município transferiu a outrem a realização de serviços de sua responsabilidade, não havendo como não reconhecer a figura do tomador de serviços no presente caso, pois o fato de o município ter decidido se unir a um ente privado para prestar determinado serviço, diga-se, de relevância pública, não tem o condão de afastar sua responsabilidade subsidiária pelos encargos trabalhistas e previdenciários do trabalhador, razão pela qual, se empresa não pagou regularmente as verbas devidas a seus trabalhadores, não há como deixar de reconhecer a culpa in eligendo e in vigilando do município. 
Como bem apontou a Reclamante, a municipalidade tergiversou quanto ao cumprimento dos procedimentos de contratação e controle da atividade da 1ª Reclamada, mormente quanto a equação econômico-financeira do convênio administrativo. 
De fato, a Administração Pública, Direta ou Indireta, não pode se eximir da responsabilidade, em face do próprio princípio da moralidade a que se sujeita por previsão constitucional e diante da disposição do artigo 58 da Lei 8.666/93, que lhe imputa a obrigação de fiscalizar a execução do contrato. 
Não se trata de afastar a incidência do artigo 71, parágrafo 1º, da Lei 8.666/1993, apenas de interpretá-lo em conjunto com os demais artigos da mesma lei e em conformidade com as disposições do artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal. Só se pode admitir a não responsabilização subsidiária quando a Administração cuidou, como lhe impõe a lei, da execução total do convênio, o que inclui tanto o cumprimento do objeto principal como o das obrigações daí advindas, como a de quitação dos encargos trabalhistas dos trabalhadores contratados pela empresa. 
Se não o fez, assume a responsabilidade de forma supletiva, por negligência, atuando com culpa in vigilando, o que atrai a incidência do artigo 186 do Código Civil, uma vez que ao não fiscalizar o cumprimento do convênio agiu em desconformidade com a Legislação, cometendo, portanto, ato ilícito, pressuposto do dever de indenizar. 
Frise-se que o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do ente público pelos créditos trabalhistas inadimplidos pela conveniada não desrespeita a Súmula Vinculante 10 do Supremo Tribunal Federal, nem a decisão prolatada na Ação Direta de Constitucionalidade 16. Isso porque não resulta, via transversa, na declaração de inconstitucionalidade do artigo 71, parágrafo 1º, da Lei 8.666/1993, sem a observância do artigo 97 da Constituição Federal. 
(...)
Portanto, se o primeiro reclamado foi inadimplente quanto às obrigações trabalhistas, o Município atuou com culpa in vigilando, colaborando com o dano causado à reclamante, e atraindo a incidência de regras que regem a responsabilidade civil, consoante previstas nos artigos 186, 927 e 934 do Código Civil e de aplicação legal expressa no parágrafo único do artigo 8º da CLT.
Outrossim, não há como eximir o segundo reclamado de responsabilidade na hipótese vertente, tendo em vista que se utilizou dos serviços da obreira, durante todo o pacto laboral, cumprindo por meio do convênio a obrigação social que lhe cabia, referente à prestação de saúde à população, atividade de relevância pública. 
Portanto, correta a sentença que reconheceu a responsabilidade subsidiária da 2ª Reclamada.”

A decisão reclamada foi proferida com base nas seguintes razões (e-doc. 11):

“AGRAVO INTERNO. RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.467/2017. TERCEIRIZAÇÃO – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA – CULPA IN VIGILANDO – RESPONSABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA. PREENCHIMENTO DA EXIGÊNCIA DO ARTIGO 896, § 1º-A, INCISO I, DA CLT. Não subsistindo o óbice do inciso I do § 1º-A do artigo 896 da CLT imposto na decisão agravada, impõe-se o provimento do presente agravo, a fim de que o recurso de revista seja regularmente processado. Agravo interno provido. RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. TERCEIRIZAÇÃO – ENTE PÚBLICO - RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA – CULPA IN VIGILANDO COMPROVADA – TEMA Nº 1118 DA TABELA DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. O TRT de origem consignou que no caso dos autos restou demonstrado que o ente público não realizou a efetiva fiscalização contratual que lhe competia. Ressalte-se que a questão concernente à responsabilização dos entes públicos nos casos de terceirização foi apreciada pelo E. Supremo Tribunal Federal em sede do Tema nº 246 e, posteriormente, através do julgamento do Tema nº 1118 da Tabela de Repercussão Geral, no sentido de que não é admissível a responsabilização automática pela mera aplicação da regra de inversão do ônus da prova, sendo dever da Administração Pública “adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.". No caso em tela, constou do acórdão regional, nesse sentido, que “é necessário deixar claro que não se está imputando responsabilidade ao ente público em face de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pela prestadora de serviços, o que, em última análise, é o que veda o artigo 71, parágrafo 1º, da Lei 8.666/1993”.Além disso, ao julgar os embargos de declaração opostos, a Corte de origem assentou que “No caso dos autos o dano se magnifica porque patrocinado, também, pela cegueira deliberada de pessoa jurídica de direito público que deixou de fiscalizar quem estava a prestar serviços em suas unidades de assistência social”. Portanto, à luz dos itens que compõem a tese firmada pelo E. STF no Tema nº 1118 da Tabela de Repercussão Geral e em cotejo com o quadro fático apresentado pelo acórdão regional, não há como se afastar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, sob pena de contrariedade à Súmula nº 126 do TST e desrespeito à tese vinculante firmada pelo E. STF no Tema nº 1118. Recurso de revista não conhecido.”
 
A decisão reclamada desconsidera o entendimento desta Corte no que diz respeito à não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas. Ressalto que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a fim de justificar a responsabilização do ente público:

“(...) 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente.” (Rcl 40652 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 05.11.2020)

A decisão reclamada reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante sem a efetiva comprovação da conduta culposa, de modo a contrariar o que decidiu esta Corte na ADC n. 16 e no RE n. 760.931.

Ademais, para aferir a conduta culposa do ente público, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional.

Ante o exposto, com base no art. 21, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a Reclamação, para cassar a decisão reclamada e afastar a responsabilidade subsidiária do ente público. 

Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente